Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONVERSÃO. INTEGRAL. INCAPACIDADE. ACIDENTE EM SERVIÇO. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A aposentadoria por invalidez é devida ao servidor incapaz de readaptação para o exercício das suas atividades de forma compatível com as suas limitações, nos termos do artigo 18 da Lei Complementar no 769/2008.
2. Os proventos serão proporcionais, salvo se a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou grave (art. 18, §1o).
2.1. No caso em análise, a autora alega que sua incapacidade decorre de acidente em serviço, contudo, a perícia judicial não é conclusiva em relação ao nexo direto exigido em lei, não sendo possível, assim, a conversão da aposentadoria proporcional em integral.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.